Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-95.2026.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000003-95.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), R P AGRO COMERCIO E TRANSPORTE DE GRAOS LTDA - CNPJ: 52.823.997/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARCOS WINICIUS FERREIRA GONCALVES - CPF: 018.192.631-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR MANTENDO O INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo Interno interposto por R P Agro Comércio e Transporte de Grãos Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento de tutela de urgência proferido na origem, sob o fundamento de necessidade de instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em sede recursal; (ii) estabelecer se o Agravo Interno apresenta impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática de relator que aprecia pedido de efeito ativo em Agravo de Instrumento ou nega seguimento ao recurso, conforme previsão do CPC e do regimento interno. A análise perfunctória dos autos evidencia a ausência de elementos suficientes para concessão da tutela de urgência, impondo-se a necessidade de regular instrução probatória para exame do mérito. A parte agravante não apresenta fato novo ou argumento relevante capaz de modificar a decisão anteriormente proferida. O recurso configura mera reiteração dos fundamentos já deduzidos na origem e no Agravo de Instrumento, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede a sua reforma, impondo sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca dos requisitos legais, não sendo cabível quando necessária dilação probatória. 2. O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 3. A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados não justifica a reforma da decisão monocrática.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, IV e V, “a”; arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; Lei no 12.153/09, art. 27; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/03/2014; STJ, AgRg no Ag 363868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/09/2001; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/02/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 31/10/2017; TJMT, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/03/2023; TJMT, RI no 1000026-12.2024.8.11.9005, j. 01/04/2024; TJMT, RI no 1001297-56.2024.8.11.9005, j. 30/09/2024; TJMT, RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09
c.c.
art. 6o, “e” do RI-TR/TJMT (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
).

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão monocrática de Relator na origem (
id. 342722390 – RAgI no
1000003-95.2026.8.11.9005 – 1a TR
), que indeferiu o Recurso de Agravo de Instrumento, por necessidade de instrução na origem.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Conforme registrado na decisão agravada:

“...

- do cabimento e da situação fática.

O cabimento do Recurso e a situação fática, já foram enfrentados quando da decisão recursal de urgência (id. 341526386), concluindo pela inexistência de fundamentos a justificar a pretensão. Precedentes (mudando o que deve ser mudado). (TJMT – 3a TR – RI no 1000026-12.2024.8.11.9005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 01/04/2024 - DJE 05/04/2024) e (TJMT – 1a TR – RI no 1001297-56.2024.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 30/09/2024 - DJE 4/10/2024).

- da necessidade da instrução processual.

No caso, a instrução recursal não apresentou fato novo a justificar a revisão da decisão de urgência.

Com efeito, em análise perfunctória, ou seja, sem qualquer aprofundamento do mérito, constata-se a necessária instrução do feito para conclusão sobre a pretensão de mérito, que é a mesma da urgência. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1000026-12.2024.8.11.9005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 01/04/2024 - DJE 05/04/2024); (TJMT – 1a TR – RI no 1001297-56.2024.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 30/9/2024 - DJE 4/10/2024); (TJSP – 36a CDPv – RAgI no 2065951-04.2023.8.26.0000 – rela. Desembargadora Lidia Conceição – j. 3/4/2023); (TJMT – 4a CDPv – RAgI no 1016733-41.2023.8.11.0000 – rel. Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 22/11/2023 – DJe 23/11/2023); (TJRS – 6a CC – RAgI no 5320634-43.2023.8.21.7000 – rel. Desembargador Ney Wiedemann Neto – j. 14-12-2023) e (TJMT – 3a TR – RI no 1000026-12.2024.8.11.9005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 01/04/2024 - DJE 05/04/2024). ...”

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso de Agravo de Instrumento, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
(
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a decisão monocrática, como lançada
.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retorne o andamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026